Tribunal: CARF
Processo: 11080.728318/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728318/2016-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.610 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
PLATA - ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
SIMPLES
NACIONAL.
ATIVIDADE
VEDADA.
FACTORING.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Para que se pudesse caracterizar a divergência, seria necessário que o
paradigma tivesse tratado de pessoa jurídica que, assim como a recorrente,
tivesse declarado prestar serviços de análise de crédito no contexto da
securitização. Todavia, o paradigma em questão analisou auto de infração
lavrado contra a dita securitizadora, sendo que o caso dos autos não envolve
acusação contra a dita securitizadora, mas sim em face de sociedade que
declara ter prestado serviços aos debenturistas no contexto da securitização, e
que foi acusada de, conjuntamente com a securitizadora, ter participado da
prestação disfarçada de serviço de factoring.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728318/2016-06
Fl. 35283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.610 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728318/2016-06

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
o acórdão 1002-002.021, da 2a Turma Extraordinária da 1a Seção, julgado em sessão de 30 de
março de 2021, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1002-002.021
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011, 2012
SIMPLES NACIONAL. FACTORING. ATIVIDADE VEDADA.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que explore atividade
de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta de
sobrestamento do julgamento feita pelo conselheiro Marcelo José Luz de Macedo e,
no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.

O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão do exercício de
atividade vedada -- faturização (factoring) -- com base no artigo 17, I, da LC 123/20061.
O Ato Declaratório Executivo (ADE) resulta dos elementos deduzidos no TVF n.
10.1.01.00-2014-00305-4, que serviu de motivação para o lançamento exarado nos processos
administrativos ns. 11080-728.312/2016-21, de créditos de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, e n.
11080-728.314/2016-10, de créditos de IOF, constando como contribuinte a PLATA S/A
SECURITIZADORA, e a recorrente como devedora solidária, além de todos sócios pessoas
físicas das empresas atuadas.
Para a conclusão de tais atos, a autoridade autuante considerou que a PLATA S/A
SECURITIZADORA realizou negócios jurídicos simulados com o objetivo de aparentar o
exercício da atividade econômica de securitização de ativos empresariais, quando, sob o aspecto
material, estaria atuando como factoring. Nesse contexto, a PLATA ANÁLISE DE CRÉDITO E
COBRANÇA foi acusada de ter sido constituída como instrumento para a prática de tais atos
simulados que tinham como objetivo ocultar sua efetiva existência como parte orgânico-
funcional de um empreendimento voltado à atividade econômica de factoring.

1 Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte:
I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito,
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
Fl. 35284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.610 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728318/2016-06

O acórdão recorrido manteve a exclusão da contribuinte a PLATA ANÁLISE DE
CRÉDITO E COBRANÇA do Simples Nacional, e contra essa decisão o contribuinte opôs
embargos de declaração, que foram rejeitados por despacho. Abaixo segue um resumo das
alegações e da resposta dada pelo Presidente de Turma para rejeitar as alegações de omissões e
obscuridade:
(i)
omissão sobre “a questão central de defesa da recorrente”, identificada
como “das diferenças entre as atividades de factoring e securitização, bem
como da inexistência de simulação” – ao que o despacho em embargos
respondeu que “os julgadores decidiram que elementos dos autos –
expressamente identificados - comprovam o exercício de atividades de
factoring pelo Recorrente (ora Embargante), constatação esta suficiente
para a sua exclusão do Simples Nacional.”
(ii)
omissão e obscuridade, pois os julgadores teriam considerado
contraditórios argumentos do recurso voluntário, bem como que
corroborariam a decisão de piso, mas sem expor as razões de tal
entendimento – ao que o despacho em embargos responde que “enquanto
nos parágrafos 149 e 150 a empresa afirma não prestar serviços a
cedentes, no parágrafo 135 informa ter prestado serviços de “análise na
gestão do crédito e cobrança para a empresa Milltec Usinagem e
Industria Metalúrgica Ltda., recebendo pelo serviço o valor de R$
12.500,00, como demonstra a Nota Fiscal n° 31 (fls. 28.902)”. E o fato de
o Recorrente informar que prestou serviços de “análise na gestão do
crédito e cobrança” para terceiros foi considerado, pelos julgadores,
como confirmação do acerto da decisão da DRJ.”
Em seu recurso especial, o Contribuinte alega divergência em face do paradigma
1301-002.095, em matéria intitulada “A real natureza da atividade de empresa de securitização
de recebíveis e a ausência de simulação”
Acórdão paradigma 1301-002.095
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
SECURITIZAÇÃO
DE
RECEBÍVEIS.
SIMULAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Não havendo elementos a embasar a alegada simulação, uma vez que todos os
atos jurídicos típicos da securitização foram devidamente juntados aos autos e
comprovados, não há dúvidas de que se estava diante de uma atividade típica
de securitização, razão pela qual o lançamento não pode prosperar.
O contribuinte procura demonstrar a divergência, concluindo:
a) Os casos concretos analisados nos acórdãos recorrido e paradigma são semelhantes,
abordando a mesma questão federal, qual seja a interpretação (mesmo que presumida)
dos artigos 23 e 32 da Lei n. 11.076, que tratam da securitização; do artigo 17, inciso I
da Lei Complementar 123/2006; e do inciso VI do artigo 14 da Lei 9.718/98;
Fl. 35285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.610 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728318/2016-06

b) Analisando-se o inteiro teor de todos os casos, conclui-se que o entendimento
proferido na decisão recorrida diverge, diretamente, daquele formulado no caso
paradigma (CARF, Acórdão 1301-002.095, Processo 10920.721367/2013-65, 1a Turma
da 3a Câmara Ordinária);
c) Revela-se, assim, a divergência jurisprudencial de que trata o art. 67 do Regimento
Interno do CARF, mostrando-se cabível, portanto, este Especial. (Destaques do
Recorrente).
Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial, nos seguintes termos:
(...)
Como é sabido, recurso especial de divergência é cabível "contra decisão que der à
legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara,
turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF" (inteligência do art. 67, caput, do
Anexo II, do RICARF).
Dessa forma, em regra geral recursos fundados em matéria de prova não dão azo à
utilização desse instrumento processual que tem a finalidade precípua de servir de
instrumento para que se concretize a uniformização jurisprudencial.
Porém, o caso ora examinado, apesar de aparentar se tratar de caso daquela natureza até
pela temática escolhida (matéria de prova), recai em exceção àquela regra geral, pois as
situações ora confrontadas não são só assemelhadas, mas praticamente idênticas ou no
mínimo de elevada similitude inclusive dos elementos probatórios mais relevantes,
conforme bem declinado pelo Recorrente em seus recurso. Então nesses casos não se
pode deixar de reconhecer a necessidade de dissídio desse quilate ser pacificado pela
CSRF sobretudo quando também os arcabouços jurídicos também são compatíveis
(mesmo que as referências a alguns dos dispositivos legais envolvidos tenha se dado de
forma presumida1 no acórdão recorrido): principalmente os artigos 23 e 32 da Lei no
11.076, que tratam dos conceitos de securitização para efeito de distinção da atividade
de factoring. A esse respeito esclareça-se ainda que também não passou desapercebido
na confecção deste despacho que a questão da natureza da real atividade exercida pelos
interessados se deu no acórdão recorrido no contexto de enquadramento da empresa no
regime simplificado (SIMPLES NACIONAL) e no paradigma no regime do LUCRO
PRESUMIDO. Porém, tais dissonâncias no âmbito jurídico são irrelevantes para o
contexto da divergência que, como já se colocou retro, se volta muito mais para a
interpretação dos artigos 23 e 32 da Lei no 11.076, que tratam da securitização a fim de
se definir a real natureza da atividade exercida pelo Contribuinte (Factoring ou
Securitizadora).
O paradigma, de fato, apreciou caso praticamente idêntico ao analisado pelo acórdão
recorrido mesmo em se tratando de sujeitos passivos distintos. A respeito dessa
identifica fática entre os casos, o Recorrente primeiramente enumera todos os itens
relevantes que compõe o contexto fático e argumentativo do paradigma:
13. O contexto fático relatado no acórdão paradigma revela que, tal como no
presente caso, a autoridade autuante baseou a sua autuação em um frágil
conjunto de indícios para concluir que o contribuinte estaria praticando atividade
de factoring dissimulada como securitização, consistente nos seguintes pontos:
• os acionistas da recorrente teriam sido sócios da empresa Taipa Fomento
Mercantil Ltda., a qual explorava a atividade de factoring;
• a partir de agosto de 2007 iniciou-se a transferência das atividades da Taipa
Fomento Mercantil Ltda. para a fiscalizada, sendo praticamente concluída ao
final do mesmo ano, caracterizada pela compra de debêntures da fiscalizada,
Fl. 35286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.610 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728318/2016-06

efetuadas pelos próprios acionistas, com a origem de recursos da Taipa Fomento,
via pagamento de mútuo;
• a fiscalizada não emitia debêntures com frequência, na verdade efetuou apenas
uma emissão até 31/12/2010, sendo muito discrepante o saldo de títulos de
crédito em poder da empresa e o saldo de debêntures em poder dos investidores,
ao quais em tomo de 85 % dos recursos aplicados na compra de debêntures
foram provenientes da Taipa Fomento, e os 15 % restantes foram provenientes
da própria fiscalizada, via pagamento de lucros ao acionista comprador da
debênture;
• em praticamente todas as datas em que ocorreram compras de debêntures
ocorreram também pagamentos de mútuos da Fomento para o respectivo sócio,
nos mesmos valores, ou pagamentos de lucros pela própria fiscalizada ao
acionista comprador da debênture;
• a emissão de debêntures pela fiscalizada, sem quaisquer garantias, não
representava captação de recursos de investidores, mas apenas uma operação
simulada de transferência de recursos da Taipa Fomento Mercantil Ltda, e
representaria inexpressiva influência em sua receita operacional, aos quais eram
obtidas em quase sua totalidade com operações de redesconto e duplicata
garantidas;
• a fiscalizada adquiria créditos mercantis com vencimentos de curto prazo para
garantir a emissão de debêntures de longo prazo, ocasionando a perda de lastro
quando os títulos de crédito eram liquidados, descaracterizando a atividade de
securitização;
• os créditos adquiridos pela fiscalizada, constituídos por duplicatas, notas
promissórias e cheques pré-datados, emitidos por empresas comerciais,
industriais ou prestadoras de serviços, possuíam alta liquidez e baixo risco, na
medida que eram facilmente convertidos em recursos creditados nas contas
correntes da empresa em operações regulares e frequentes, diferentemente das
debêntures emitidas, cuja liquidez era baixa, e risco maior, desvirtuando os
objetivos da real atividade de securitização.”
Logo a seguir em seu Recurso o Recorrente correlaciona com sucesso a similitude entre
cada um dos itens acima alinhavados no paradigma com o contexto fático e probatório
do acórdão recorrido. Confira-se:
13. A recorrente trata de relacionar os argumentos utilizados no caso da TAIPA
pela autoridade autuante com os argumentos adotados neste caso a título de
indícios de simulação da atividade de securitização, a saber:
(I) Sócios da Taipa Securitizadora S/A anteriormente eram sócios de empresa de
faturização com mesmo nome empresarial, Taipa Fomento Mercantil Ltda – o
que corresponde aos mesmos “indícios” de simulação versado no item 7.1 do
TVF3, fls. 34.632/34.634;
(II) Transferência de recursos da Taipa Fomento Mercantil Ltda para a Taipa
Securitizadora S/A, passando os acionistas a comprarem as debêntures emitidas
pela securitizadora, com origem de recursos da atividade de faturização
(investidores não independentes) – o que corresponde aos mesmos “indícios”
de simulação versado no item 7.2.3 do TVF4, pg. 34.638;
(III) Ausência de garantias suficientes para emissão de debêntures e elevado
risco do investimento, o que caracterizaria simulação na emissão de debêntures –
o que corresponde ao mesmos indícios de simulação versado no item 7.2.8 do
TVF5, fls. 34.654;
Fl. 35287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.610 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728318/2016-06

(IV) Procedimento de recomposição do lastro das debêntures, consistente na
sistemática substituição dos recebíveis vencidos por outros vincendos, o
descaracteriza a operação – o que corresponde aos mesmos “indícios” de
simulação versado no item 7.2.7 do TVF6, fls. 34.647/34.451;
(V) Espécie de recebíveis adquiridos pela Taipa Securitizadora – consistente em
duplicatas, notas promissórias e cheques pré-datados, emitidos por empresas
comerciais, industriais ou prestadoras de serviços – seria incompatível com a
atividade de securitização – o que corresponde ao mesmo indício de simulação
versado no item 7.2.5 do TVF7, fls. 34.645;
14. Nota-se que quase todos esses argumentos se mostraram, literalmente,
desprezíveis para a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara ao julgar o Recurso
Voluntário da Taipa, que simplesmente julgou desnecessário tratar destes
indícios de simulação. (Destaques do Recorrente)
Como se vê, muitos são as similitudes fáticas entre os casos confrontados: 1) os sócios
de ambas as empresas eram sócios da empresa de faturização que foi substituída pelas
empresas securitizadoras autuadas; 2) o processo de transferência paulatina de recursos
da empresa de fomento para a securitizadora; 3) ausência de garantias para emissão de
debentures e o risco do investimento em debêntures decorrente dos ciclos de
recomposição do lastro de curto prazo; 4) discrepância de vencimentos dos lastros da
debêntures (“recomposição do lastro”); 5) Aquisição de recebíveis adquiridos pelas
autuadas seria incompatível com a atividade de securitização, uma vez que se “efetuava
a compra à vista dos mesmos, operando exatamente da mesma forma que a
faturizadora” (TVF do acórdão recorrido) e, por fim, ainda se destacaria uma sexta
situação fática em comum: 6) existência de pacto de recompra nos contratos de cessão
de direitos creditórios firmados pelos contribuintes de ambos os julgados, estabelecendo
a obrigação dos cedentes pelo pagamento dos recebíveis, não havendo transferência dos
riscos na securitização dos cedentes para eles.
Nesse contexto cabe ainda salientar que eventuais dissimilitudes fáticas são ofuscadas
pelo fato de o voto condutor do paradigma erigir determinado fundamento daquela
autuação (descasamento na “recomposição dos lastros das debêntures” (item 4 acima)
como sendo o mais relevante para cancelar a simulação e dar a esse fundamento uma
interpretação diametralmente oposta à dada pelo acórdão recorrido. De outra banda, o
TVF também erigiu tal fundamento mantido pelo acórdão recorrido como sendo “um
dos mais importantes na caracterização da simulação da atividade de securitização”. O
Recorrente não passou desapercebido por tal ocorrência relevante para a configuração
do dissídio jurisprudencial:
15. O único indício de simulação tratado no caso pelo CARF – a recomposição
dos lastros das debêntures – o qual, nas palavras da autoridade autuante neste
caso seria “um dos elementos mais importantes na caracterização da
simulação da atividade de securitização” (fls. 34.647), resultou, em sua análise,
na completa desconstituição da autuação fiscal. De se notar que o CARF, ao
decretar a legalidade do procedimento de recomposição dos lastros, julgou que
todos os demais indícios perderam seu nexo relacional na presunção construída
pela autoridade fiscal, já que impossível subsistir faturização em uma atividade
de intermediação financeira, que se financia por terceiros, mediante emissão de
debêntures.
[Citação abaixo extraída do paradigma, esclareço]
Portanto, a emissão de debêntures, diferente da conclusão apresentada na
decisão combatida, não deve ocorrer sempre quando ocorrer a aquisição de
um novo lastro, já que com o valor da debênture é possível lastrear mais de
um título, o qual é substituído assim que liquidado.
Fl. 35288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.610 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728318/2016-06

Desta forma, resta infundada, para fins de se ter como provada eventual
simulação perpetrada pela interessada, a afirmação no sentido de que a
maior parte dos títulos não estariam securitizados, seja em razão de uma
suposta falta de emissão de debênture, seja em razão de um suposto saldo de
crédito maior do que o saldo de debêntures.
Nitidamente o Julgador a quo, ao corroborar com as conclusões
apresentadas no Termo de Verificação Fiscal, demonstrou total desconhecimento das operações de securitização, concluindo pela
descaracterização da atividade sob uma suposta proporção maior de receita
advinda de redesconto, pois não observou que não há a emissão de
debêntures para todo título de crédito adquirido, uma vez que estes são
substituídos conforme liquidados (pg. 12).
E sendo esse o caso, conjunto probatório e argumentativo praticamente idênticos, como
já se colocou retro, é admissível o seguimento do recurso especial em face da
divergência entre os resultados nos termos propostos pelo Recorrente em seu recurso
especial.
Ademais, fazendo-se então um teste de aderência, se fosse transposta para o paradigma
a mesma situação fática, probatória e argumentativa enfrentadas pelo acórdão recorrido
- inclusive levando em consideração o aspecto relevante em comum retratado no
parágrafo acima (item 4) – pode-se deduzir que o colegiado paradigmático tenderia a
manter o seu entendimento de desconstituir a simulação e assim considerar a atividade
do Contribuinte como sendo de securitização e não de factoring como foi imputado pela
fiscalização.
Conclusão
Pelo exposto, propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do
sujeito passivo em relação à divergência arguida.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Fl. 35289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.610 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728318/2016-06

Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação tributária. Desse modo, um exercício válido
para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação,
ao caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da
conclusão a que chegou o acórdão recorrido, quanto à específica aplicação daquela legislação
tributária.
O despacho de admissibilidade considera que a divergência jurisprudencial restou
demonstrada quanto à interpretação dos artigos 23 e 32 da Lei 11.076/2004 a fim de se definir a
real natureza da atividade exercida pelo Contribuinte (factoring ou securitização).
Verifica-se que não se trata, diretamente, de divergência na interpretação de
legislação tributária, eis que a legislação tributária efetivamente interpretada de forma diversa
não é a mesma, como observa o próprio despacho de admissibilidade em sua nota de rodapé no.
2:
No acórdão recorrido está também em causa o 17, inciso I da Lei Complementar
123/2006 que impede empresas de factoring (mas não securitizadoras) de aderirem ao
Simples Nacional. De outra banda, no paradigma de forma equivalente está em
questionamento também a obrigatoriedade de se aderir ao regime do lucro real (mas não
ao lucro presumido) as empresas de factoring (mas não as securitizadoras) por meio do
art. 14, inciso VI, da Lei no 9.718/98.
Como se percebe, o acórdão recorrido tratou de impedimento à opção pelo
Simples Nacional (LC 123/2006) enquanto o paradigma indicado não analisou caso sujeito a tal
Fl. 35290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.610 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728318/2016-06

regime, mas a norma que obriga a adoção do regime de lucro real (Lei 9.718/1998). Ambos
remetem, porém, à atividade de factoring, daí a pretensão de caracterizar divergência
jurisprudencial com base em julgados que tenham aplicado tal conceito de forma diversa.
Aqui já fica um alerta sobre se realmente estaríamos diante de divergência na
interpretação da legislação tributária, ou se, diversamente, o recorrente apenas teria identificado
caso com debate aparentemente semelhante, mas envolvendo premissas fáticas diversas.
A análise do voto condutor do acórdão recorrido revela que este concluiu que teria
restado comprovado que o contribuinte exercia atividade de factoring, incidindo assim na
vedação à opção pelo Simples Nacional.
As provas em questão apontam que o contribuinte realizaria, nas palavras do
acórdão recorrido, “análise de crédito, cobrança extrajudicial e de atendimento” e identifica
como factoring o serviço de “diariamente, acompanha a liquidação da carteira, emitindo
relatórios dos títulos vencidos, cobrando os mesmos tanto dos sacados, quanto dos cedentes,
mediante ligações telefônicas e através de envio de relatórios por e-mail, e quando necessário o
envio de boletos atualizados dos títulos”.
A contribuinte afirma em seu recurso especial que tais atividades não consistem
em factoring. Sustenta que presta serviços aos debenturistas realizando análise de risco da Plata
Securitizadora, e reforça a necessidade de se diferenciar o factoring (prestação de serviço
constante inclusive da lista do ISS) da atividade de securitização (que, diferentemente do
factoring, não envolve a cobrança de despesas de cessão ou tarifas, mas apenas a cobrança de
deságio incidente sobre os títulos adquiridos, e sempre mantendo o direito de regresso contra a
cedente).
Como se percebe, não se trata de solucionar divergência na interpretação da
legislação tributária, mas analisar as provas dos autos a fim de dizer qual seria a atividade
efetivamente praticada pela contribuinte em questão – e, passo seguinte, dizer se esta incorreu ou
não no impedimento à opção pelo Simples Nacional.
Assim, a divergência jurisprudencial em questão não é passível de solução por
parte desta CSRF, eis que a esfera de competência desta Turma é solucionar divergências na
interpretação da legislação tributária, e não reanalisar provas a fim de requalificar fatos.
O recurso especial é expediente processual dedicado a solucionar divergência na
interpretação da legislação tributária. Não se conhece de recurso especial quando não se trata de
solucionar divergência na interpretação da legislação tributária, mas de analisar as provas dos
autos a fim de dizer se a atividade efetivamente praticada pela contribuinte é realizada no
contexto de operações de factoring ou de securitização.
No caso, para que pudesse se caracterizar a divergência, seria necessário que o
paradigma indicado tivesse tratado de atividades e contexto acusatório semelhantes aos
analisados nestes autos mas concluísse, diferentemente, que não se estaria diante do serviço de
factoring.
Fl. 35291
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.610 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728318/2016-06

O paradigma indicado observa que “O centro do litígio é a definição da real
atividade da autuada – securitizadora ou de fomento mercantil (factoring) – e a respectiva
tributação dos resultados e das receitas”.
O voto então se dedica a contrapor as razões do julgamento de primeira instância
(grifamos):
Nitidamente o Julgador a quo, ao corroborar com as conclusões apresentadas no Termo
de Verificação Fiscal, demonstrou total desconhecimento das operações de
securitização, concluindo pela descaracterização da atividade sob uma suposta
proporção maior de receita advinda de redesconto, pois não observou que não há a
emissão de debêntures para todo título de crédito adquirido, uma vez que estes são
substituídos conforme liquidados.
Também não faz qualquer sentido (nem jurídico, nem econômico) a alegação de que,
por apresentarem alta liquidez e baixo risco, as aquisições de tais lastros seriam
fraudulentas e/ou simuladas.
(...)
Dessa forma, resta claro que não merece prosperar o entendimento proferido no sentido
de descaracterizar os títulos creditícios adquiridos pela Recorrente, apenas em razão de
tratar-se de títulos mercantis com vencimento de curto prazo e alta liquidez.
Ou seja, não vejo razões para se descaracterizar a operação de securitização, ainda que
esta possa, muito provavelmente, ter sido estruturada e implementada com o intuito de
reduzir a carga tributária, pois, as empresas de factoring estariam obrigadas a apurar o
seu lucro tributável pela sistemática do lucro real, enquanto as securitizadoras,
poderiam, pelo menos em tese, optar pelo lucro presumido.
Portanto, a fiscalização, diante de um planejamento tributário, a priori, lícito, vê-se
diante da necessidade de coibir tal pratica e, para tanto, distorce e cria seus próprios
conceitos caracterizadores da operação de securitização.
Verifica-se que, naquele caso, a acusação pretendeu descaracterizar a atividade de
securitização para a de factoring com base em alguns elementos fáticos que poderia até de
aproximar dos analisados nos presentes autos. Não obstante, o paradigma estava a tratar da
securitizadora – que teve suas atividades descaracterizadas para a de factoring – e não da outra
sociedade que, como a ora recorrente, supostamente prestava serviços de análise de crédito
no contexto da alegada securitização.
Para que se pudesse caracterizar a divergência, seria necessário que o paradigma
tivesse tratado de pessoa jurídica que, assim como a recorrente, tivesse declarado prestar serviços
de análise de crédito no contexto da securitização. Todavia, o paradigma em questão analisou
auto de infração lavrado contra a dita securitizadora, sendo que o caso dos autos não envolve
acusação contra a dita securitizadora, mas sim em face de sociedade que declara ter prestado
serviços aos debenturistas no contexto da securitização, e que foi acusada de, conjuntamente com
a securitizadora, ter participado da prestação disfarçada de serviço de factoring.
Como se percebe, não se verifica divergência de tratamento jurídico em situação
tão semelhante a ponto de ser hábil a fazer com que o racional do paradigma, uma vez aplicado
ao caso dos autos, possa necessariamente levar a uma alteração da conclusão a que chegou o
acórdão recorrido.
Fl. 35292
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.610 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728318/2016-06

Assim, não conheço do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 35293
DF CARF MF
Original